Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0722870-39.2022.8.07.0007 APELANTE: IRANILDO LINS BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça na cota de ID 64861316, as razões recursais juntadas aos autos pela Defesa (ID 64545817) não dizem respeito ao presente processo. 2. Intime-se a douta Defesa Técnica do réu (advogado constituído) para apresentar as razões recursais pertinentes ao feito. Cumpra-se. Brasília, 07 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.